Tribunal: STF
Processo: RE 1482894
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6.316/2012. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 965. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgamento do Tema 965 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.11.2017).



    2. Consignado no acórdão impugnado que a agravada integra o Quadro do Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.316/2012, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.